Tribunal: STF
Processo: RE 76938
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PELO REGIME DE DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA. VANTAGEM ACESSORIA DE NATUREZA ESTATUTARIA. LEGITIMIDADE
DA REDUÇÃO PERCENTUAL PELA LEI DE PARIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.